Tribunal: TJMT
Processo: 0013243-06.2018.8.11.0064
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013243-06.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO PORFIRO DE ARAUJO FILHO - CPF: 004.106.991-95 (APELANTE), JURANDIR VERNEQUE DIAS - CPF: 488.811.391-20 (ADVOGADO), LETICIA ROSA DA SILVEIRA - CPF: 032.937.051-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 147 DO CP [DELITO DE AMEAÇA NO CONTEXTO DOMÉSTICO COM IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART.59 DO CP – VIABILIDADE – VETORIAL CULPABILIDADE – FUNDAMENTO INIDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 12 DO TJMT – MOTIVOS DO CRIME

– AUSÊNCIA DE MOTIVOS QUE NÃO COMPORTA VALORAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – EXCLUSÃO DO VALOR

ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS DECORRENTES DO CRIME PRATICADO – IMPROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO MÍNIMA – ART. 397, IV, DO CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENUNCIA – RAZOABILIDADE – PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA– PRESCINDIBILIDADE – ENUNCIADO N. 14-A DO TJMT – DANO IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E NA EXTENSÃO PROVIDO NO SUCESSIVO COM O REJAUSTE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.

A culpabilidade com base em elementos inerentes à sua caracterização é indevida, vez, que a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos essenciais da própria configuração do crime. Inteligência do Enunciado n. 12, TJMT

A ausência de motivos não pode ser considerada como incremento em tal circunstância judicial, devendo ser decotada.

O Enunciado n. 14-A, deste TJ, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória. Trata-se em casos tais, de dano moral in re ipsa, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário debate sobre a efetiva comprovação do dano para fixar-se valor indenizatório mínimo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de SÉRGIO PORFIRO DE ARAÚJO FILHO, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal no. 0013243-06.2018.8.11.0064 – (Cód. 681940) julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal como incurso na prática do crime do artigo 147 do Código Penal, com implicações da Lei no. 11.340/2006 [de ameaça no contexto doméstico], a pena definitiva de
04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida no regime inicial aberto, bem como, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação mínima pelos danos causados e, absolvê-lo da imputação de vias de fato [artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941]. (Sentença - Id. 66196603)

Inconformado com a sentença, em suas razões, requer o decote das circunstâncias judiciais negativadas, com o redimensionamento da basilar para o mínimo legal. Requer ainda, a exclusão do valor arbitrado a título de reparação de danos ao argumento de não ter sido respeitado o contraditório. (Id. 66196615)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos. (Id. 66196618).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se
provimento parcial do recurso da defesa
, apenas para que seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal, mediante o afastamento da avaliação negativa da culpabilidade e do motivo do crime, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença recorrida, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 73191487)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL) E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 3.688/1941) NO CONTEXTO DOMÉSTICO (IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/2006) – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA: 1. PRETENDE O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, ADUZINDO INEXISTIR FUNDAMENTO HÁBIL À NEGATIVAÇÃO DE QUALQUER DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PROCEDÊNCIA – A FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PELO D. JUÍZO A QUO PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE E OS MOTIVOS DO CRIME, ALÉM DE GENÉRICA, APENAS DESTACA ELEMENTOS ESSENCIAIS AO TIPO – 2. PRETENDE, TAMBÉM, A EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS DECORRENTES DO CRIME PRATICADO, ALEGANDO QUE PARA O ARBITRAMENTO NÃO FOI OBSERVADO O PRINCÍPIO DE CONTRADITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – A PROVA DO DANO, DA INTENÇÃO, DA CULPA E DO NEXO CAUSAL ESTÃO COMPROVADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO INQUISITIVO E JUDICIAL, QUE É SUFICIENTE PARA QUE O MAGISTRADO DETERMINE O VALOR MÍNIMO A TÍTULO DA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CAUSADOS PELO INJUSTO PENAL, NÃO SE EXIGINDO QUE SEJAM PRODUZIDAS PROVAS, ALÉM DAQUELAS JÁ FIXADAS AO PROCESSO – PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado SÉRGIO PORFIRO DE ARAÚJO FILHO, como incurso no artigo 147 do Código Penal, com implicações da Lei no. 11.340/2006 [ameaça no contexto doméstico].

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id.66196603)

“[...] Em 6/9/2018, por volta das 22h20min, em Rondonópolis/MT, por mensagens de celular, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Leticia Rosa da Silva, em 25/09/2018, durante a noite, na residência da vítima, em Rondonópolis/MT, praticou vias de fato da ex-companheira Leticia Rosa da Silva; e, em 1/8/2018, durante a noite, na residência da vítima, em Rondonópolis/MT, praticou vias de fato contra a ex-companheira Leticia Rosa da Silva, conforme BOPM 2018.281446 de fls.2/3.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes.

Em 6/9/2018 o denunciado enviou mensagens para a vítima ameaçando de causar mal injusto e grave. Com medo, a vítima trancou o portão. Em 25/9/2018, embriagado, o denunciado jogou o aparelho celular na vítima, empurrou-a e deu murros nela provocando lesões corporais que só não foram identificadas porque ela não foi submetida ao exame de corpo de delito. Em 1/8/2018, o denunciado xingou a vítima de puta, biscate e vagabunda, jogou uma caixa de leite contra ela, deu tapas e murros nela.

Em 6/9/2018, a polícia militar foi acionada e prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado negou os fatos. Interrogado, o denunciado confessou parcialmente os fatos. O Ministério Público denuncia Sérgio Porfirio de Araújo Filho [...]5.A condenação do denunciado nos danos materiais e morais sofridos pela vítima, em valor mínimo, decorrentes do injusto penal.”(Sic.)

A materialidade e autoria não foram objeto do presente recurso, alegando o recorrente que a dosimetria deve ser revista, bem como extirpada a condenação fixada a título de reparação de danos.

Para a adequada análise do requerido, transcrevo a sentença prolatada sob os seguinte fundamento:

“[...]ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado SÉRGIO PORFIRO DE ARAÚJO FILHO, pela prática da conduta criminosa descrita no Artigo 147 do Código Penal e ABSOLVÊ-LO Artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, nos termos da Lei no 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes serão analisados na segunda fase da dosimetria da pena.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado, não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao
motivo
do crime este não lhe favorece, vez que ameaçou as vítimas sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja,
em 02 (dois) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a incidência da agravante descrita no Artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do acusado.

Ademais, verifica-se a agravante descrita no inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tal razão
, agravo em 02 (dois) mês de detenção
a pena do acusado.

Ainda na segunda fase da dosimetria da pena, não se verifica nenhuma circunstância atenuante para ser reconhecida.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 04 (quatro) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Desse modo, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja, em 04 (quatro) meses de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado SÉRGIO PORFIRO DE ARAÚJO FILHO, devidamente qualificado nos autos, a cumprir a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei no 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em consonância com o parecer ministerial de fls. 04.

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).

Isento o acusado ao pagamento das custas processuais.

Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, § 2o, do Código de Processo Penal, o réu e seu Defensor, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério Público..[...]”

O Juízo sentenciante considerou acentuada a culpabilidade do acusado em razão de sua total consciência da ilicitude sobre o fato, de sua imputabilidade e por lhe ser exigível uma conduta diversa.

Com efeito, a imputabilidade nada mais é do que uma característica pessoal necessária para que possa ser atribuída a alguém a autoria e a responsabilidade penal pela prática de um ato ilícito; ou seja, sem ela, a pessoa não pode sequer ser autora de crime.

A potencial consciência da ilicitude, por sua vez, é o elemento da culpabilidade que determina só ser possível a punição do agente que, diante das condições fáticas nas quais estava inserido, tinha a possibilidade de entender o caráter criminoso de sua conduta. Entrementes, a exigibilidade de conduta diversa é a possibilidade de o agente, na situação concreta, determinar-se de acordo com o ordenamento jurídico (de maneira lícita) ao invés de simplesmente praticar o injusto penal.

Destarte, o fato do apelante ser imputável, ter agido com total consciência da ilicitude de sua conduta (indicador do dolo) e por lhe ser exigível, na situação concreta, a adoção de um comportamento lícito, apenas evidencia que ele é penalmente culpável.

In casu
, a valoração negativa da culpabilidade não se afigura idônea, pois os elementos indicados na fundamentação judicial não a torna acentuada, não justificando, por si só, a elevação da pena-base.

Assim, o Enunciado Orientativo 12, deste e. TJMT:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta. ”

De igual teor, com relação aos motivos do crime. O Juízo
a quo
negativou a aludida vetorial por entender que o apelante, ao proferir ameaças contra sua ex-companheira, o fez sem qualquer motivo aparente, demonstrando a banalidade da conduta.

Contudo, a ausência de motivos não pode ser considerada como incremento em tal circunstância judicial, devendo ser decotada.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
Ameaça em
âmbito
doméstico em continuidade delitiva (artigo 147 c/c
artigo 71, ambos do Código Penal
, com incidência nos
artigos 5o e seguintes
da
Lei no 11.340
/2006). Recurso exclusivo da defesa. Dosimetria da pena. Pleito de aplicação da pena-base
no mínimo legal. Sentença que não fundamentou a exasperação da pena-base. Acolhimento.
Decote das circunstâncias judiciais da culpabilidade,
motivos do crime e consequências do crime. Redirecionamento. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime
. (TJSE; AC 201800317980; Ac. 19352/2018; Câmara Criminal; Rela Desa Ana Lucia Freire de A.
dos Anjos; Julg. 28/08/2018; DJSE 04/09/2018)

Por conseguinte, pugna a defesa pelo afastamento/redução do valor arbitrado a título de reparação por danos morais, eis que não exercido o contraditório.

Sem razão a defesa.

É cediço que o pedido de reparação decorrente de danos morais depende de requerimento expresso, além de indicação do valor e de prova da ocorrência do dano, de modo a sustentar a alegação de violação a direito da personalidade passível de recomposição pela via indenizatória.

O entendimento jurisprudencial decorria da compreensão de que tais elementos eram indispensáveis para o exercício da garantia constitucional da ampla defesa.

Inclusive, nos casos de crimes praticados contra a mulher no contexto familiar ou doméstico, era necessária a produção de prova inequívoca - submetida ao crivo do contraditório e observando as garantias da ampla defesa - acerca do dano sofrido pela vítima, para condenação do réu ao pagamento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Contudo, o C. Superior Tribunal de Justiça [STJ], atento ao fato de que o sistema legal pátrio tem buscado assegurar maior proteção à mulher, entendeu ser presumido o dano moral [
in re ipsa
] nos casos de prática de violência doméstica e familiar contra mulher, ora vítima.

Destarte, a Terceira Seção do STJ, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, firmou a tese de que:

“[...]
Nos

casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”. (REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

A retribuição pecuniária nesses casos diz respeito à dor, ao sofrimento e a humilhação, e decorre da prática criminosa a que ela foi exposta.

Daí que, comprovada a ocorrência de crime no contexto de violência doméstica e familiar, surge o direito à indenização, independente de instrução probatória.

A questão, inclusive, foi objeto de reiteradas decisões neste egrégio Tribunal de Justiça, resultando, na uniformização da jurisprudência própria com o enunciado n. 14-A, o qual dispõe que: “
a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
”.

Portanto, não há falar-se em ilegalidade do valor mínimo fixado na sentença, por inexistência de provas que demonstrem os prejuízos sofridos, vez que a indenização fixada a título de reparação por danos independe de instrução nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar.

À luz do noticiado considero que o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra compatível com a condição econômica do recorrente, aferida por meio das circunstâncias reveladas nos autos.

Assim, constato que a sentença comporta reparos e, partindo da penalização estabelecida na origem, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

1a fase – Afasto a negativação estabelecida nas vetoriais relativas a culpabilidade e motivos do crime porquanto inidôneas; fixando a basilar no patamar mínimo de 01 (um) mês de detenção e 10 dias multa;

2a fase – Conforme estabelecido, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência [Artigo 61, inciso I, do Código Penal], bem como, a agravante do art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal. In casu, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizado no entendimento jurisprudencial do STJ reajusto a fração nesta fase em 1/6, estabelecendo a pena intermediária em 01 (um) mês, 10 (dez) dias e 12 (doze) dias-multa; Não se verifica nenhuma circunstância atenuante para ser reconhecida;

3a fase – Ausente causas de aumento e/ou diminuição da pena, vai a pena definitiva em 01 (um) mês, 10 (dez) dias e 12 (doze) dias-multa;

Mantenho o regime aberto estabelecido, bem como o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixado a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo,

ao recurso de apelação criminal interposto em benefício de SÉRGIO PORFIRO DE ARAÚJO FILHO, com a readequação da individualização da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021